Tribunal: TJDFT
Processo: 0715323-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC 113/2021. VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO. CAPITALIZAÇÃO. OMISSÃO. EFEITO MODIFICATIVO. INOCORRÊNCIA.
CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a aplicação da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, no âmbito de execução individual de sentença coletiva. A parte embargante alega omissão quanto à vedação de capitalização de juros, invocando a Súmula 121 do STF, e requer o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI no 7435/RS.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO I – Omissão no acórdão sobre a vedação à capitalização de juros e à cumulação da taxa SELIC com outros índices. II – Possibilidade de sobrestamento do processo em razão da ADI no 7435/RS.
RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A mera discordância quanto à interpretação jurídica adotada pelo acórdão não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.
3. O acórdão embargado foi explícito ao afirmar que a SELIC deve ser aplicada, sem cumulação com outros índices, sobre o valor consolidado do débito, conforme entendimento do STJ no Tema 905.
4. Não há omissão, contradição ou erro material no julgado, pois a fundamentação já enfrentou os argumentos suscitados.
5. Inexiste determinação do STF para suspensão nacional dos processos em virtude da ADI no 7435/RS, o que afasta o sobrestamento pretendido.
DISPOSITIVO E TESE Conhecem-se os embargos de declaração e rejeitam-se. Tese: A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito já enfrentado, sendo legítima a aplicação da taxa SELIC, a partir da EC 113/2021, sobre o valor consolidado do débito, sem capitalização ou cumulação vedadas.